Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. ARTIGO 40, III, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. PROXIMIDADE À ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando fracionado o exame desses vetores.
2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente.
3. In casu, demonstrada a traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino (Colégio Claretiano), impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o acusado permanece preso durante todo o curso do processo e não há mudança fática a ensejar sua soltura.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.